Tribunal: TJPA
Processo: 0016293-09.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016293-09.2018.8.14.0015

APELANTE: JUVENAL PESSOA DA SILVA, TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico –
art.33 e art.35 da
Lei nº 11.343/2006 –
1)
ABSOLVIÇÃO DA RÉ TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos em relação a ambos os crimes pela apreensão, na residência da apelante, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da operação “Repelente”,

de 170 (cento e setenta) “petecas” de cocaína e uma balança de precisão, bem como pela prova oral carreada na fase investigativa e em juízo, indicando que os apelantes, tio e sobrinha, atuavam na venda de entorpecentes de forma organizada e permanente, mantendo um quarto na residência de TEREZA JACIRA reservado especificamente para guardar a droga, recebendo usuários de drogas no local e atuando também no atendimento de clientes via aplicativo de mensagens como “disque-droga”, fazendo

TEREZA suas entregas de entorpecentes de moto, enquanto seu tio JUVENAL utilizava o veículo Corolla, fatos corroborados ainda pelo teor das conversas obtidas em interceptação telefônica autorizada pelo juízo –
2)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O APELANTE JUVENAL – PROCEDÊNCIA – ainda que tenha o réu negado em seu interrogatório que realizasse o comércio da droga, aduziu que recebera uma quantia em dinheiro para guardar a droga para terceira pessoa de alcunha “Careca”,
conduta suficiente para consumar o delito de tráfico, pelo que faz jus o apelante à aplicação da atenuante da confissão, apenas quanto ao delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
–
3)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS – IMPROVIMENTO – o reconhecimento do tráfico privilegiado se mostra incompatível com a condenação dos réus pelo delito de associação para o tráfico, por implicar em sua dedicação à atividade criminosa -

4)
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS DA APELANTE TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA, a fim de que guardem proporcionalidade com as penas corporais, arbitradas no mínimo legal –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar para o apelante JUVENAL PESSOA DA SILVA a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, bem como, de ofício, redimensionar as penas pecuniárias impostas a
TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JUVENAL PESSOA DA SILVA e TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que condenou os apelantes pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, cominando a JUVENAL PESSOA DA SILVA a pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário vigente à época do delito, e a TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam a absolvição de TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA em relação à ambos os crimes, não apresentando teses absolutórias em relação à JUVENAL PESSOA DA SILVA. Subsidiariamente requereram ainda a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante JUVENAL PESSOA DA SILVA e o reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da lei nº 11.343/2006 em relação a ambos os réus.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para aplicação da atenuante da confissão espontânea para o apelante JUVENAL PESSOA DA SILVA.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 28/12/2018, em imóvel localizado no loteamento Eugênia Magalhães, bairro Nova Olinda, cidade de Castanhal, os ora apelantes JUVENAL PESSOA DA SILVA e TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA foram presos em flagrante com 170 (cento e setenta) “petecas” de cocaína.

Explana a exordial que a apreensão da droga ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da operação “Repelente”, tendo como alvo dois imóveis do denunciado JUVENAL PESSOA DA SILVA, vulgo “Formiga”, sendo um destes sua residência familiar, onde nada foi encontrado, e outro o imóvel onde residia sua sobrinha TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA, na qual foram apreendidos os entorpecentes, estando ambos os apelantes no local no momento da diligência.

Consta ainda na peça acusatória que a investigação prévia realizada pelo polícia apontou que os réus atuavam de forma estável e permanente no comércio de narcóticos, sendo a apelante TEREZA JACIRA o “braço direito” de seu tio na venda das drogas.

Após a instrução, os réus foram condenados pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo cominadas a JUVENAL PESSOA DA SILVA as penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo crime de tráfico e 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pelo crime de associação para o tráfico, totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, e para a ré TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes e 03 (três) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pelo crime de associação para o tráfico, totalizando 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Em razões recursais, os apelantes não apresentaram teses absolutórias em relação a JUVENAL PESSOA DA SILVA, pleiteando a absolvição de TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA em relação a ambos os delitos, o que não merece prosperar, senão vejamos:

Inicialmente, tem-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pela apreensão na residência de TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA de 170 (cento e setenta) “petecas” de cocaína, bem como uma balança de precisão, conforme consta no auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão às fls.370 dos autos digitalizados, estando a natureza deletéria da substância comprovada no laudo de constatação provisório às fls.395, devendo-se ressaltar ainda que, não obstante tratar-se de laudo provisório, foi elaborado por perito oficial e seguindo a mesma metodologia científica de laudo definitivo, fornecendo idêntico grau de certeza quanto à substância apreendida.

Outrossim, a autoria delitiva também exsurge isenta de dúvidas da prova carreada na fase investigativa e em juízo, devendo-se apontar o auto circunstanciado nº 01.191/2018, às fls.289/302, apresentando o teor dos diálogos telefônicos interceptados por determinação judicial, os quais confirmam a prática do comércio de drogas pelos apelantes, bem como a oitiva, na fase investigativa, das testemunhas JOÃO GILBERTO MATOS PESSOA, KAROLINNE MAYANE LOPES DE LIMA e EXPEDITO BARTOLOMEU DA SILVA NETO, todos usuários de drogas que confirmaram comprar entorpecentes há tempos dos réus, inicialmente apenas de JUVENAL e em período mais recente também de TEREZA, realizando a encomenda dos narcóticos por aplicativo de mensagens e recebendo a droga onde estivessem ou indo busca-la no imóvel dos réus, declarações estas corroboradas em juízo pelo teor dos depoimentos das testemunhas policiais MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA e JAIME TRINDADE MODESTO.

Confirmando ainda a estabilidade da associação entre os corréus, tem-se que na residência da apelante TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA havia um quarto reservado para que as drogas fossem guardadas, estando ambos os réus no imóvel no momento da apreensão dos entorpecentes.

Portanto, revela-se incabível o deferimento do pedido de absolvição da apelante TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA, devendo ser mantidas suas condenações pelos delitos dos art.33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em relação aos demais pleitos recursais, referentes à aplicação da atenuante da confissão para
JUVENAL PESSOA DA SILVA
e reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado para ambos, analiso-os em conjunto com os demais aspectos atinentes à dosimetria das sanções cominadas.

Em relação ao apelante
JUVENAL PESSOA DA SILVA, constata-se que a pena base arbitrada pelo juízo a quo para o delito de tráfico de entorpecentes se revela adequada e proporcional, estando apenas um pouco acima do mínimo legal, sendo fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos), por figurar desfavorável a culpabilidade do agente, merecendo maior desvalor por atuar na modalidade “disque-droga”, comercializando o entorpecente não apenas no imóvel que destinava ao fim deletério, mas também levando os narcóticos diretamente onde estivessem seus clientes. Também desfavoráveis a natureza e quantidade da droga, tratando-se de 170 (cento e setenta) petecas de cocaína, substância proscrita com elevado potencial para causar dependência física e/ou psíquica.

Também se mostra adequada e proporcional a
pena base
fixada para
o crime de associação para o tráfico
, arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão do desvalor da natureza e quantidade da droga

Na segunda etapa da dosimetria,
merece deferimento o pleito recursal
de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, apenas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que, em seu interrogatório, em que pese tenha negado comercializar os entorpecentes, o apelante JUVENAL PESSOA DA SILVA informou que recebera valor em dinheiro para guardar as drogas para um terceiro de alcunha “Careca”, conduta suficiente para consumar o delito de tráfico, pelo que faz jus o apelante à aplicação da atenuante da confissão em relação ao delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, reconhecida a atenuante da confissão para
JUVENAL PESSOA DA SILVA
, deve sua pena intermediária para o crime de tráfico de entorpecentes ser redimensionada para 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se incólume a pena intermediária para o crime de associação para o tráfico, uma vez que inexistente confissão em relação a tal figura típica.

Na terceira etapa da dosimetria,
não merece prosperar o pleito recursal de aplicação da minorante do §º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, sendo a referida minorante
incompatível com a condenação dos apelantes pelo delito de associação para o tráfico
, uma vez que revela a
dedicação dos mesmos a atividades criminosas
, obstando a incidência da causa de diminuição de pena.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. LEGALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando à discussão de questão não suscitada pela defesa durante a tramitação do processo penal, enseja indevida supressão de instância e caracteriza a utilização do writ com feições de revisão criminal. 2. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de tráfico de entorpecentes se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado e decidiram pela condenação porquanto presentes as elementares do tipo penal, especialmente a apreensão de drogas. 3. O acolhimento da tese recursal de que não foi provado o vínculo estável e permanente do agente com outras pessoas no reiterado comércio ilícito de drogas, a ensejar a absolvição do delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, implica revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4.
A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas
. 5. A condenação por fato anterior à data do crime em apuração, mas com trânsito em julgado superveniente pode ser considerada circunstância judicial desfavorável ? maus antecedentes ? na primeira fase da dosimetria da pena. 6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 662610 SP 2021/0125567-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 4. No caso, não há ilegalidade a ser sanada. Isso porque não era mesmo o caso das penas-base serem fixadas no mínimo legal, porquanto a culpabilidade e a quantidade de drogas justificavam a exasperação das penas, que foram aumentadas no patamar mínimo de 1/6, não obstante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas. 5.
O agravante foi condenado concomitantemente pelo delito de associação para o tráfico, de maneira que é manifestamente improcedente o pedido de aplicação da redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não cumpridos os seus requisitos. Precedentes
. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 710060 SP 2021/0385609-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, inexistindo agravantes ou minorantes a serem reconhecidas nessa etapa, tem-se para o
apelante JUVENAL PESSOA DA SILVA
a pena final de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico e 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico,
totalizando 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado
, à luz do art.33, §2º, a, do CP,
e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em relação a apelante
TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA, constata-se que a
pena corporal base
para os
delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
foram
fixadas no mínimo legal
, respectivamente 05 (cinco) e 03 (três) anos de reclusão, não merecendo maiores digressões, ante a impossibilidade de qualquer agravamento à situação da apelante em recurso exclusivo da defesa.

Contudo, constata-se que o juízo de piso não observou a necessária proporcionalidade entre as penas base corporal e pecuniária, arbitrando as penas de multa acima do mínimo legal, devendo tal equívoco ser corrido, de ofício,
redimensionando-se a pena pecuniária base
para o crime de tráfico para
500 (quinhentos) dias-multa
e para o crime de associação para o tráfico para
700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Na terceira etapa,
incabível o deferimento do pleito recursal de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, ante sua incompatibilidade com a condenação concomitante pelo delito de associação para o tráfico, conforme exposto supra, conduzindo assim às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime do art. 33 da Lei nº11.343/2006 e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime do art. 35 da Lei de Drogas, totalizando 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP, 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo.

Assim,
conheço o recurso e dou parcial provimento para aplicar para o apelante JUVENAL PESSOA DA SILVA a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, bem como, de ofício, redimensionar as penas pecuniárias impostas a
TEREZA JACIRA PESSOA DA SILVA
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/05/2022